Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715901-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: B. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA MESQUITA RESENDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão de ID 191238301 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por B.M.B., que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora, sob pena de multa. Afirma, em suma, que os tratamentos que não se caracterizem como urgência ou emergência estão sujeitos a prazo de carência; que não está demonstrada a natureza emergencial ou de urgência; que não feriu o princípio da boa-fé contratual; que não tem obrigação de custear doença ou lesão preexistente; que não foi apresentado o prontuário médico; que a cobertura para tratamento ambulatorial se limita às primeiras dozes horas; que a multa aplicada deve ser afastada; que o valor é desproporcional; que não foi fixado prazo razoável para cumprimento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 58208601). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de emergência, diante de quadro de bronquiolite viral aguda, com expressa declaração de risco de sepse e de necessidade de internação urgente em leito de enfermaria (ID 191238100 – p. 3 dos autos de origem). Ou seja, observada a descrição médica e a idade da parte agravada, não há caracterização de doença pré-existente com base nos elementos constantes nos autos. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597). Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Imperioso ressaltar que se trata internação de criança com menos de um ano de vida, essencial à saúde da parte agravada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Por fim, em relação ao prazo para cumprimento, deve, de fato, ser ajustado o prazo estabelecido, concedendo oportunidade razoável para realização de atos internos para implementação da autorização, uma vez que não foi estabelecido prazo na decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar formulado, exclusivamente para conceder o prazo de 72 horas, contados da ciência da decisão agravada, para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora